Tribunal: TJSP
Processo: 2254158-26.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Roubo majorado, Extorsão agravada e receptação - Arguição preliminar de nulidade, quanto à ausência de intimação pessoal do Defensor Público da sessão de julgamento do recurso de apelação - Defensor intimado pessoalmente do teor do acórdão - Silêncio sem qualquer impugnação - Preclusa a matéria - Prejuízo não demonstrado - No mérito, pretende a alteração da dosimetria, em

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Roubo majorado, Extorsão agravada e receptação - Arguição preliminar de nulidade, quanto à ausência de intimação pessoal do Defensor Público da sessão de julgamento do recurso de apelação - Defensor intimado pessoalmente do teor do acórdão - Silêncio sem qualquer impugnação - Preclusa a matéria - Prejuízo não demonstrado - No mérito, pretende a alteração da dosimetria, em terceira etapa da pena, pelo delito de roubo, com decréscimo da fração de majoração da pena - Inadmissibilidade - Plenamente justificada e motivada a fração de aumento utilizada, que, inclusive ficou aquém do que deveria ser aplicado, diante da extrema gravidade do delito cometido mediante o emprego de três causas de aumento - Dosimetria suficientemente dosada - Regime bem aplicado - Mera rediscussão de provas, como se a revisão criminal se tratasse da interposição de um novo apelo defensivo, situação não permitida por meio da via eleita - Inexistência de nova prova que demonstrasse a ocorrência de erro na decisão - Regime inicial fechado bem fixado - Condenação mantida - Rejeitada a preliminar de nulidade arguida e Pedido revisional indeferido.